Tribunal: STF
Processo: Pet 13048
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de pedido denominado “representação por crime de desobediência” formulado contra o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, distribuído por dependência à Pet nº 11.531/MA, deste Relator, e nesta Corte autuado na classe PETIÇÃO.



    2. Na exordial, em breve síntese, narra o peticionário que, em virtude do Ofício nº 12.185, de 2023, expedido por este Relator nos autos da Pet 11.531, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não teria tomado qualquer providência.



    3. Relata que a Corregedoria do mesmo Tribunal mineiro e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais se negaram a tomar “providências”, “em face das TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Paciente / Representante, e comprovadamente “ordenadas” pelo Juiz de Direito: “Gustavo Moreira”, ora Coator / Representado” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Requer, ao final, sejam oficiados o Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional, por conta de supostas torturas sofridas.



    É o relatório.



    Decido.  



    5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    6. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    7. No presente caso, não há se falar em “desobediência” por parte do Desembargador Presidente do TJMG, eis que, no ofício mencionado pelo peticionário não se determinou qualquer providência específica por parte da referida autoridade, mas, diversamente, apenas lhe foi dada ciência do conteúdo da PET 11.531, apresentada pelo mesmo peticionário e que, no STF, sequer foi conhecida.



    8. Além disso, qualquer notícia-crime, quando cabível, deve ser apresentada ao Ministério Público, titular de eventual ação penal, e não ao Judiciário, em obediência ao princípio acusatório. O peticionamento indevido diretamente nesta Corte representa erro grosseiro, é ineficiente, assoberba o Poder Judiciário e atrapalha a administração da Justiça.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. O peticionamento do autor se mostra manifestamente incabível, além de repetitivo. Em breve pesquisa no acervo processual da Corte constatam-se, nas mais diferentes classes, mais de 60 feitos nos quais ele consta como parte, a maioria absoluta dos quais girando em torno do mesmo tema de fundo. 



    11. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator